Tribunal: TJDFT
Processo: 0730184-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730184-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, NOVA GAZICO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA - ME APELADO: NOVA GAZICO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA - ME, MATHEUS BENEVIDES GADELHA, EVANDRO ZICARI COSTA, ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR, LUIZ ATTILIO COLNAGO, TEREZA CRISTINA RODRIGUES SILVA ZICARI, ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E C I S Ã O A controvérsia recursal versa sobre "possibilidade de cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD de direitos autorais por utilização de obras musicais e audiovisuais em quarto de hotel, de motel e afins", que se enquadra no Tema 1.066 do STJ, pendente de julgamento definitivo. Destarte, determino a suspensão do curso do presente processo até a fixação da tese definitiva do Tema 1.066 do STJ. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora